Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709417-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da apresentação de guia de autorização, datada de 9/4/2025, e em que pese a alegação de seu desconhecimento pelo participante, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca do início do tratamento autorizado ou justifique eventual óbice ou desinteresse superveniente na tutela estatal concedida liminarmente. Reitero que o debate acerca da aplicação de astreintes à hipótese é secundário em relação ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer oriunda da decisão de ID 69820630, mormente diante do aparentemente atendimento pela operadora, sendo certo que tal ponto e será avaliado oportunamente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator